Tribunal: TJDFT
Processo: 0771289-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer a cirurgia de PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA, na rede pública de saúde ou, na sua falta, na rede privada, no prazo de cento e vinte dias.
2. Os fatos relevantes. A recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 180 dias para realização de procedimentos cirúrgicos, o qual deve ser observado. Assevera que possui como comorbidade hipertensão arterial sistêmica e que a demora no recebimento do tratamento acarreta o risco de agravamento do quadro geral de saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça o procedimento cirúrgico de que necessita, no prazo máximo de cinco dias. Contrarrazões apresentadas. Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida. Concedida a gratuidade da Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível compelir o ente público a fornecer o procedimento cirúrgico de que necessita a recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
5. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
6. No caso em análise, restou comprovado que a parte autora, diagnosticada com hipertrofia da mama, está com a solicitação da cirurgia de plástica mamária feminina não estética desde 7/12/2022 (ID 66353851), portanto, há mais de dois anos. Embora tenha sido consignado que a cirurgia seja eletiva, com a inclusão da paciente no SISREG na categoria de risco verde – não urgente (ID 6635851), também foi relatado que a paciente enfrenta dores e desconfortos severos e que a não realização do procedimento causa sofrimento físico e mental, e que afeta sua capacidade produtiva, cuja demora piora significativamente suas funções, aumentando as complicações advindas da doença (ID 66353852).
7. Verifica-se, portanto, que está havendo demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente pela cirurgia adequada e essencial para o restabelecimento da sua saúde e seu bem-estar físico e mental, com significativa melhora na qualidade de vida. A recorrente não pode ser punida pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender a demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seu direito constitucional de acesso à saúde.
8. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
9. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
10. Não é razoável que a administração pública para não ser compelida, pela via judicial, a fornecer o tratamento utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando a mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: Acórdãos 1643377, 1732662.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal forneça à recorrente o procedimento cirúrgico de plástica mamária feminina não estética, preferencialmente na rede pública ou na particular, às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo 90 (noventa) dias, a contar da ciência da decisão ID 67396618, sob pena de cominação de multa diária.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos citados relevantes: CF, art. 5o e 196; Lei 8.080/90, art. 204 e 207; Enunciado 93 CNJ.
Jurisprudência citada relevante: STF RE 581.352 AgR, ADPF 45; TJDFT Acórdão 1643377, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2022; Acórdão 1732662, Rel. Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, j. 24/7/2023.